Tribunal: STF
Processo: HC 264005
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. CPMI-INSS. INTIMAÇÃO PARA DEPOR COMO TESTEMUNHA. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTOS QUE CORRESPONDAM À AUTOINCRIMINAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. DIREITOS DO PACIENTE/TESTEMUNHA: i) PERMANECER EM SILÊNCIO SOBRE FATOS QUE POSSAM IMPLICAR SUA AUTOINCRIMAÇÃO, ASSEGURADO AO PRÓPRIO DEPOENTE, EM CONJUNTO COM SUA DEFESA TÉCNICA, DEFINIR AS PERGUNTAS QUE POSSAM EVENTUALMENTE LHE CAUSAR RISCO DE AUTOINCRIMINAÇÃO; ii) SER ACOMPANHADO POR DEFENSOR E DE COMUNICAÇÃO IRRESTRITA COM ELE; iii) NÃO SER PRESO EM RAZÃO DE PERMANECER EM SILÊNCIO NOS CASOS DE AUTOINCRIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. As comissões parlamentares de inquérito são criadas para a apuração de fato determinado e por prazo certo, ostentando poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, ex vi do art. 58, § 3º, da Constituição Federal de 1988.

    2. O postulado da não autoincriminação consagra à testemunha o direito de abster-se de responder apenas às indagações que possam expô-la à imputação penal, preservando-se, todavia, o dever de colaboração com a Justiça no tocante às demais perguntas, em respeito à verdade real que norteia a atividade jurisdicional. Precedentes: Inq. 4.923, DJe de 27/6/2023, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 119.941, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/4/2014.

    3. In casu, a ordem foi concedida parcialmente para que o paciente/testemunha: i) compareça para prestar depoimento; ii) seja garantido o direito de permanecer em silêncio sobre fatos que possam implicar sua autoincriminação, cabendo pontuar que, na condição de testemunha em que fora convocado, fica assegurado ao próprio depoente, em conjunto com sua defesa técnica, definir as perguntas que possam eventualmente lhe causar risco de autoincriminação; iii) seja acompanhado por defensor e de comunicação irrestrita com ele; iv) não seja preso em razão de permanecer em silêncio nos casos de autoincriminação.

    4. Agravo interno desprovido.